Tribunal: TJBA
Processo: 0501597-72.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501597-72.2015.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS CHAMEL JOSE

Advogado(s)
:
IVAN RICARDO DE ANDRADE E SILVA, IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA

APELADO: UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. COOPERATIVA MÉDICA. RATEIO DE PERDAS ENTRE COOPERADOS. EXERCÍCIO DE 2013. AUSÊNCIA DE PROVA DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NO EXERCÍCIO DE 2012 RECONHECIDA A LEGALIDADE DO RATEIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por cooperado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por cooperativa médica em liquidação extrajudicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 54.321,37, referentes ao rateio das perdas do exercício de 2012, e rejeitando a cobrança relativa ao exercício de 2013 por ausência de deliberação em assembleia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da ata da Assembleia Geral Ordinária de 2014 torna inepta a petição inicial; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores relativos ao exercício de 2012, à luz das disposições estatutárias da cooperativa e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da ata da Assembleia Geral de 2014 não configura inépcia da petição inicial, pois se refere à ausência de documento probatório essencial ao mérito, e não a vício formal da exordial, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC.

A cobrança referente às perdas do exercício de 2013 é improcedente, pois a cooperativa não comprovou a deliberação assemblear sobre o rateio, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A cobrança relativa ao exercício de 2012 é legítima, uma vez que o réu era cooperado à época, reconheceu sua condição e não apresentou prova capaz de desconstituir os documentos apresentados pela autora, estando o pedido amparado no art. 80, II, da Lei 5.764/71 e no estatuto da cooperativa.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de rateio de perdas entre cooperados quando inexistente fundo de reserva suficiente, conforme dispõe o art. 89 da Lei 5.764/71 e o art. 1.095 do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca, não é cabível a majoração de honorários recursais, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de documento probatório essencial não configura inépcia da inicial, mas sim insuficiência de prova para o mérito.

O rateio de perdas entre cooperados é válido quando previsto em estatuto e deliberado em assembleia, desde que haja prova da regular aprovação das contas.

A responsabilidade do cooperado pelo rateio das perdas é proporcional à utilização dos serviços, conforme dispõe a Lei 5.764/71.
A ausência de deliberação assemblear sobre o rateio impede a cobrança judicial dos prejuízos daquele exercício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0501597-72.2015.8.05.0141
, em que figuram, como apelante,
ELIAS CHAMEL JOSÉ
, e, como apelada,
UNIMED DE JEQUIÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)